Tribunal: STF
Processo: RHC 56861
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
1) DENUNCIA. CAPITULAÇÃO ERRONEA DO FATO. TIPICIDADE PENAL. SE O
FATO DESCRITO NA DENUNCIA CONSTITUI, EM TESE, FATO PUNIVEL, AINDA
QUE HAJA EQUIVOCO DE CAPITULAÇÃO, OU DE INDICAÇÃO DE ELEMENTO
PROBATÓRIO, HÁ CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. 2) EXAME DE CORPO DE
DELITO. CORPO DE DELITO INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. O EXAME DE
CORPO DE DELITO INDIRETO SUPRE O DIRETO, COMO DISPÕE O ART. 167 DO
CPP. RECURSO DE HABEAS CORPUS DENEGADO.